Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708186-98.2020.8.07.0001 AGRAVANTES: BOM BOCATTO RESTAURANTES LTDA - ME, IVANILDE REGINA BOCATTO DE GODOY, RENATO DONIZETI DE GODOY AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO BOM BOCATTO RESTAURANTES LTDA – ME e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que a decisão agravada carece de fundamentação. Sustentam, ainda, que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 da Súmula do STJ, 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 32737873, para que todas as intimações da parte agravante sejam feitas em nome dos advogados Bruno Borges Viana, OAB/PR n. 51.586, Rafael Veríssimo Siquerolo, OAB/PR n. 65.740, José Acir Marcondes Junior, OAB/PR n. 69.641 e Ana Beatriz Roveri de Paula Xavier, OAB/PR n. 92.421. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026